Tribunal: TJES
Processo: 0047534-45.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047534-45.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO JOSE ZANOLLI

APELADO: CLAUDOMIR DALCOL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VALORAÇÃO DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a improcedência de ação possessória. O embargante alega erro de premissa fática, sustentando que o julgado ignorou a causa de pedir e omitiu-se quanto à análise de documentos (ART, fotografias e boletim de ocorrência) que comprovariam a posse. Pleiteia a integração do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao valorar as provas documentais e concluir pela ausência de posse anterior
(ius possessionis)
, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito e reexame do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado distinguiu expressamente o direito de possuir baseado no título (ius possidendi) do direito de posse fática (ius possessionis), concluindo que os documentos apresentados (ART, fotos e BO) foram insuficientes para comprovar o exercício efetivo e anterior da posse, requisito do art. 561, I, do CPC.

4. Não há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os documentos se a análise global resolve a lide.

5. A discordância da parte com a conclusão do colegiado e com a valoração das provas não caracteriza os vícios do art. 1.022 do CPC, revelando nítido intuito de rediscussão da matéria, inviável na via dos aclaratórios. O prequestionamento é ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, I, 1.022, II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.202.662/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAULO JOSE ZANOLLI

contra v. acórdão de id. 16932660 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 17212010), o embargante aponta a existência dos seguintes vícios no julgado: i) erro de premissa fática, alegando que o acórdão partiu do pressuposto equivocado de que o pedido se baseava exclusivamente no título de propriedade, ignorando a causa de pedir fática; ii) omissão na análise de provas documentais, especificamente a anotação de responsabilidade técnica (ART), fotografias de terraplanagem e boletim de ocorrência, que demonstrariam o exercício da posse; e iii) contradição entre a conclusão de ausência de posse e a existência física dos referidos documentos nos autos. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas (id. 17505213), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0047534-45.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO JOSE ZANOLLI

APELADO: CLAUDOMIR DALCOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAULO JOSE ZANOLLI

contra v. acórdão de id. 16932660 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 17212010), o embargante aponta a existência dos seguintes vícios no julgado: i) erro de premissa fática, alegando que o acórdão partiu do pressuposto equivocado de que o pedido se baseava exclusivamente no título de propriedade, ignorando a causa de pedir fática; ii) omissão na análise de provas documentais, especificamente a anotação de responsabilidade técnica (ART), fotografias de terraplanagem e boletim de ocorrência, que demonstrariam o exercício da posse; e iii) contradição entre a conclusão de ausência de posse e a existência física dos referidos documentos nos autos. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas (id. 17505213), pugnando pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No que tange à alegada omissão, contradição e erro de premissa fática, da atenta análise das razões recursais em cotejo com o acórdão embargado, extrai-se o nítido propósito do recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este Colegiado, finalidade para a qual a via estreita dos aclaratórios se revela inadequada.

Em verdade, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O
decisum
colegiado enfrentou, de maneira clara, direta e fundamentada, a distinção entre
ius possidendi
(direito de possuir baseado no título) e
ius possessionis
(direito de posse fática), concluindo que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o exercício efetivo e anterior da posse sobre a área litigiosa (art. 561, I, do CPC), independentemente da titularidade registral.

O acórdão embargado não ignorou a existência dos documentos citados (ART, fotos, BO), mas concluiu que tais elementos, não foram suficientes para suplantar a prova de melhor posse apresentada pela parte ré. O fato de o julgador não citar expressamente cada documento não configura omissão, desde que a fundamentação global seja suficiente para resolver a controvérsia.

O julgado, portanto, não partiu de premissa equivocada, mas sim atribuiu às provas valoração diversa da pretendida pelo embargante. A discordância da parte com a tese jurídica adotada e com a forma como o conjunto probatório foi sopesado não configura vício sanável via embargos.

Saliento, ademais, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP).

Portanto, está claro que o que pretende a embargante, é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Por fim, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)